Tribunal: TJDFT
Processo: 0739464-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0739464-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PORFÍRIO &amp; LOURENÇO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON MARCELINO LUIZ JÚNIOR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORFÍRIO &amp; LOURENCO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME em desfavor de EDSON MARCELINO LUIZ JÚNIOR visando reformar a decisão ID 246932119 proferida na Ação 0716155--20.2018.8.07.0007 pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II e art. 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de outubro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator